Tribunal: TJES
Processo: 5011214-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011214-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO VITOR SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

SUPOSTA INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA
– INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da quantidade, variedade e nocividade das substâncias entorpecentes arrecadadas na ocasião, e o local onde era desenvolvido o comércio de entorpecentes (uma praça pública, próximo ao local onde crianças brincavam), bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual, tendo em vista que o réu se declarou morador de rua e sem domicílio certo, e não comprovou ocupação lícita. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”. 3. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO VITOR SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6112001),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000566-81.2023.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
c/c o artigo
40, inc
iso
II
I,
ambos

da
Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
a
impetrante
sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sustenta ainda,
que a segregação do paciente constituiria indevida antecipação de pena
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida (id 6334254), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, com a devida
venia
, não estou convencido das razões expostas pela imperante, a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33, na forma do artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 6112006),
in verbis
:

"Verificando os autos, constato que se imputa ao acusado a prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substância entorpecentes um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Analisando os autos, constato que existem fortes indicias de autoria do crime de tráfico de drogas, e a materialidade do delito encontra-se devidamente estampada nos autos, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar.

As testemunhas disseram perante a autoridade policial que visualizaram três indivíduos, sendo que um deles recebia dinheiro dos demais, sendo que, após visualizar a guarnição, o referido indivíduo tentou se afastar, registrando que o mesmo foi abordado e durante revista pessoal foi encontrado em posse do acusado 05 (cinco) pinos de cocaína, além de R$21,00 (vinte e um reais), que havia recebido dos outros dois indivíduos, e R$300,00 (trezentos reais) em sua carteira. Disseram ainda, que retornaram ao local em que visualizaram o acusado inicialmente e encontraram mais 10 (dez) buchas de maconha, ressaltando que o acusado é conhecido pela equipe policial em razão de estar sempre naquele ponto de venda de drogas e possuir outras ocorrências pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme declarações de fls. 13 a 16.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do acusado é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Registro que o acusado possui uma condenação pela prática do crime de roubo, além de responder a outro processo criminal, conforme extratos de fls. 78/79-verso, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para o crime, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)”.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, pois há prova da existência de crime e indícios suficientes da autoria imputada ao indiciado, entendo ser necessária a prisão para garantia da ordem pública e a credibilidade das instituições jurídicas.

Sobre a prisão preventiva, o mestre Damásio E. de Jesus em sua obra Código de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, pág. 219, ensina que:
“A prisão preventiva exige prova bastante da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu (STF, RTJ 6477)”. E ainda: “O Juiz pode empregar o princípio in dubio pro reo para condenar ou absolver o réu. Não para decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF,RTJ 64/77)”
. (negritei).

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública, acolho o parecer ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado PEDRO VITOR SANTOS".

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, apesar dos parcos elementos colacionados à impetração, destaco que o paciente desenvolvia a sua traficância em uma praça, próximo ao local onde crianças brincavam e, ainda, que na ocasião foram apreendidas 10 (dez) buchas de maconha e 05 (cinco) pinos de cocaína.

Ademais, de acordo com o incluso no Termo de Audiência de Custódia (id 6112003) e no Auto de Qualificação e Interrogatório (id 6112007), o ora paciente se declarou morador de rua e sem domicílio certo, situação que poderá comprometer a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, além do que, evidencia que o mesmo provavelmente se utiliza do tráfico de entorpecentes como meio de sustento, eis que não demonstrou ocupação lícita. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP e do requisito disposto no art. 313, I, do CPP, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. 2. Indícios de que o paciente, na companhia de outro indivíduo, teria subtraído fios das instalações elétricas, utensílios utilizados para confecção de peças cerâmicas e luminárias de certo estabelecimento comercial, além de uma bateria veicular. 3. Notícias de que supostamente confessou a prática delitiva, aduzindo ter conseguido acessar o local após a escalada do muro, tendo quebrado telhas. 4. Possui extensa ficha criminal e já responde a três ações penais, inclusive por tráfico, sendo certo que, colocado em liberdade recentemente, supostamente voltou a delinquir em um mês, a evidenciar o periculum libertatis. 5.
Informou ser morador de rua e não comprovou ocupação lícita, mostrando-se a prisão necessária para garantir a ordem pública, a correta aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal.
6. Ordem denegada. (TJMG; HC 1014160-10.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 26/05/2022; DJEMG 27/05/2022).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado, além de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Consequentemente, tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 6553535, cujo seguinte trecho aqui transcrevo:

Observa-se que os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente as evidencias de que Pedro realizava o tráfico de drogas no gramado de uma praça pública, onde havia crianças brincando. Após a Polícia Militar visualizar o paciente recebendo dinheiro de outros indivíduos que ali estavam - o local é de intenso tráfico de drogas, resultou na apreensão de 10 (dez) buchas de maconha e 05 (cinco) pinos de cocaína e a quantia de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) em espécie.

Nota-se na decisão vista no ID 6264186 às pp. 12/14 a ausência de fatos novos capazes de ensejar a alteração da situação fática que evidencia a indispensabilidade da custódia.

Assim, não há dúvidas de que o ato dito coator trouxe fundamentação concreta e suficiente para justificar a imposição da cautelar extrema como garantia da ordem pública, somado ao fato de que o ora paciente é conhecido pelos Policiais da região por possuir várias ocorrências de crime de tráfico de drogas, além do que, estando seriamente envolvido com o processo de marginalização, apresenta grave risco de reiteração delitiva. Tais circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar estão em perfeita consonância com os entendimentos correntes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal Capixaba, como demonstram os arestos a seguir colacionados: [...].

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)